Tribunal: STF
Processo: HC 215096
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Hebert Rocha Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, COM A APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. INAPLICÁVEL. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do HC 613.268/SP, fixou orientação jurisprudencial no sentido de que não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial aos reincidentes genéricos o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.



    2. No caso, segundo consignado no acórdão impugnado o ora paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, conforme destacado no acórdão atacado. Cabe ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição do Lei n. 13.964/2019. Desse modo, deve ser mantido o patamar de 60%, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 729.176 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a retificação do cálculo da pena.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator